Tribunal: TJBA
Processo: 0000410-52.2013.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000410-52.2013.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE ARAUJO LOPES

Advogado(s)
:
FAGNER SANTANA DE ARAUJO, CARLOS ALBERTO MOREIRA AQUINO, EDMUNDO SAMPAIO JONES, EURIPEDES BRITO CUNHA

APELADO: Rita de Cassia da Silva Souza

Advogado(s)
:
NEY PAULO ALMEIDA SAMPAIO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. VÍCIO INTELECTIVO INEXISTENTE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Inexistentes no Acórdão os vícios de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material previstos no artigo 1.022 do CPC, não há como se acolher os aclaratórios quando se restringem à rediscussão do mérito, via para a qual não se prestam.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
0000410-52.2013.8.05.0078
,
em que figuram, como embargante,

ESPÓLIO DE JOSÉ ARAÚJO LOPES
, e, como embargada,
RITA DE CASSIA DA SILVA SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO ACOLHER
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)